Tribunal: TJPA
Processo: 0853147-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853147-81.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ASSOCIACAO LAR ACOLHEDOR TIA SOCORRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por associação beneficente contra instituição bancária, em razão de saque indevido de valores vinculados a convênio público.

Sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, julgando procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$ 59.500,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Interposição de apelação pelo banco réu, arguindo preliminares de prescrição e nulidade por omissão quanto à denunciação da lide. No mérito, defende a legalidade da operação bancária e a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, requerendo a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de indenização estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC; (ii) saber se a sentença padece de nulidade por omissão quanto ao pedido de denunciação da lide formulado pelo banco apelante.
5. No mérito, discute-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária por movimentação fraudulenta de conta corrente aberta em nome da entidade autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Rejeição da preliminar de prescrição, diante da comprovação de que a autora somente teve conhecimento do saque indevido em setembro de 2017, sendo a ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.
7. Rejeição da preliminar de nulidade por ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide, vedada expressamente no art. 88 do CDC nas relações de consumo.
8. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos oriundos de falha na segurança dos serviços bancários, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
9. Comprovação nos autos de que os valores foram sacados indevidamente por terceira pessoa que se utilizou de documentos falsos, sem autorização da diretoria da associação autora. Ausência de provas por parte do banco quanto à legalidade da operação.
10. Fixação de indenização por danos materiais no valor exato subtraído da conta e indenização por danos morais mantida diante dos prejuízos à imagem institucional da entidade assistencial autora.
11. Jurisprudência do TRF1 confirmando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por movimentações atípicas em contas correntes e falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
13. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nas hipóteses de saque indevido de conta corrente por terceiro, por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. Em relações de consumo, é vedada a denunciação da lide, sendo inaplicável o art. 125, II, do CPC nesses casos. O prazo prescricional conta-se do momento em que a parte autora tem ciência do dano e de sua autoria.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput; art. 27; art. 88.
Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 125, II; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada

TRF1, AC 1055176-20.2021.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Ana Carolina Roman, 12ª Turma, j. 29/05/2024, DJe 29/05/2024.
Súmula 479 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por ASSOCIAÇÃO LAR ACOLHEDOR DA TIA SOCORRO.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“
Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, julgando extinto o processo com resolução demérito (art. 487, I do NCPC), para:

CONDENAR A RÉ a restituição simples do indevido no valor de 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos reais) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, nos termos do que ficou fundamentado neste
decisum
.

CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária, com adoção do INPC, ambos contados partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO A RÉ ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, preliminarmente:

ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória com base no art. 27 do CDC, ao argumento de que o saque se deu em 21/12/2012, sendo a ação ajuizada apenas em 30/08/2018 e nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de denunciação da lide formulado na contestação. No mérito, aduz que a operação seguiu os procedimentos internos de segurança, inclusive com cheque avulso assinado por representantes legítimos da associação autora. Alega inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos narrados, imputando à apelada a responsabilidade exclusiva pelos prejuízos, em virtude da confiança que depositou na pessoa de Regina Célia Tomaz de Mendonça, a quem entregou documentos e assinaturas sem a devida cautela. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela fixação de valor indenizatório em montante mais razoável e proporcional.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, constato o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso.

2.

Das Preliminares.

2.1.

Da alegada prescrição.

Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o saque objeto da demanda ocorreu em 21/12/2012, tendo a ação sido ajuizada somente em 30/08/2018, ultrapassando, assim, o prazo de cinco anos.

Sem razão, contudo.

O art. 27 do CDC dispõe:

“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço [...] iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

No presente caso, restou inequivocamente demonstrado nos autos que a autora somente teve ciência da existência da conta corrente e da movimentação financeira fraudulenta em setembro de 2017, quando convocada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará para prestar esclarecimentos acerca da execução do Convênio nº 65/2012. Antes disso, inexistiam elementos fáticos que lhe permitissem aferir o dano e sua origem.

Ajuizada a ação em 30/08/2018, dentro do prazo quinquenal a contar de setembro de 2017, impõe-se a rejeição da arguição de prescrição.

2.2.

Da nulidade por omissão quanto à denunciação da lide.

Aduz o banco recorrente que o juízo de origem deixou de apreciar o pedido de denunciação da lide formulado em sua contestação, o que violaria o disposto no art. 125, II, do CPC, ao obstar eventual direito de regresso.

No entanto, o fundamento tampouco subsiste.

Trata-se de típica relação consumerista, na qual é vedada a denunciação da lide, consoante disposto expressamente no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor:

“Na hipótese do parágrafo único do art. 13, a ação de regresso poderá ser ajuizada por meio de ação autônoma [...], vedada a denunciação da lide.”

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite apenas a ação regressiva autônoma, justamente para resguardar a celeridade processual e a proteção do consumidor. Assim, a ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide não configura nulidade, mas mero indeferimento implícito de pretensão juridicamente inviável.

Rejeito, pois, ambas as preliminares.

3.

Do Mérito.

A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade civil do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. por suposta falha na prestação de serviços, consubstanciada na liberação e saque de valores públicos depositados em conta aberta em nome da ASSOCIAÇÃO LAR ACOLHEDOR DA TIA SOCORRO, sem autorização legítima da diretoria da entidade.

A sentença recorrida reconheceu, com base em provas documentais e na ausência de elucidação por parte do banco, que houve efetiva movimentação e encerramento da conta vinculada ao Convênio nº 65/2012, sem o conhecimento da então diretoria da instituição autora, o que configura falha grave no dever de segurança do serviço prestado.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, no caso de instituições financeiras, é objetiva, consoante dispõe o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é imperativa:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso, o banco sequer apresentou microfilmagem dos cheques sacados, imagens de segurança, recibos ou prova de ciência da associação quanto à movimentação. Limitou-se a afirmar que houve semelhança de assinaturas, argumento insuficiente diante da narrativa verossímil de que uma terceira pessoa, não integrante da instituição, se valeu de documentos obtidos mediante fraude para movimentar recursos públicos destinados a projeto social.

A omissão do banco em adotar diligências mínimas de verificação configura falha objetiva na prestação de serviço e atrai a obrigação de indenizar.

Quanto aos danos materiais, a quantia de R$ 59.500,00 representa exatamente o valor subtraído da conta bancária da autora, conforme documentos e informações prestadas pelo próprio banco e pelo Tribunal de Contas. Trata-se de reparação direta e proporcional ao prejuízo patrimonial sofrido.

No que tange aos danos morais, mantenho a quantia fixada em R$ 10.000,00, por entender que está ajustada à realidade do caso.

Não se trata de fraude corriqueira ou de transtorno individual. A parte autora é uma entidade assistencial com atuação social notória, que, em virtude da conduta da instituição financeira, foi indevidamente chamada a prestar contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, enfrentando sérios danos à sua imagem institucional, à sua credibilidade e à sua reputação comunitária.

Tal situação enseja violação à honra objetiva e moral da instituição, configurando dano extrapatrimonial evidente. A fixação do valor obedece aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e cumpre a tríplice função da indenização: compensatória, punitiva e pedagógica.

Conforme precedentes jurisprudenciais:

“CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SAQUE INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS CONSOANTE O PERFIL DA CLIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por saques indevidos ou transações fraudulentas em contas bancárias encontra respaldo no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, sendo dispensável a prova de culpa da instituição. No caso, a Caixa Econômica Federal foi condenada por falha na prestação do serviço ao não impedir movimentações atípicas em conta de correntista, divergentes de seu perfil histórico de uso, sem demonstrar ter adotado medidas mínimas de segurança ou apresentar elementos técnicos, como imagens dos terminais. A tese de culpa exclusiva da vítima foi afastada diante da ausência de provas de compartilhamento de dados sigilosos e do padrão incomum das operações, realizadas pela internet em curtíssimo espaço de tempo. Restando evidenciado o fortuito interno, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes.” (TRF1, AC 1055176-20.2021.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Ana Carolina Roman, 12ª Turma, j. 29/05/2024, DJe 29/05/2024)

Portanto, as condenações impostas, R$ 59.500,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, estão fundadas em elementos probatórios robustos e aplicam corretamente o ordenamento jurídico, motivo pelo qual devem ser integralmente mantidas.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025